Tribunal: CARF
Processo: 16682.901164/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901164/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.045 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 30/11/2011
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
É de se reconhecer a homologação tácita da compensação declarada a partir
da data de protocolo da Declaração de Compensação, contando-se então 5
anos para a ciência do despacho decisório.
Assim, reconhece-se a homologação tácita da compensação declarada se a
ciência do despacho decisório se dá após o prazo de cinco anos contados da
data do protocolo/transmissão da declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer a homologação tácita da compensação declarada. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1401-006.044, de 17 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
16682.901165/2018-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901164/2018-00
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901164/2018-00

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata da DCOMP no 09765.10422.210813.1.3.04-6171, pela
qual o Interessado pretende aproveitar um suposto crédito decorrente de pagamento a maior de
CSLL, referente ao ano-calendário 2011, no valor original de R$ 5.460.812,83, na data de
transmissão.
O Despacho Decisório reconheceu o crédito disponível de R$ 4.641.793,29.
A Interessada tomou ciência da decisão, por edital, e apresentou a Manifestação
de Inconformidade, arguindo, em síntese, que:
1) A manifestação de inconformidade é tempestiva, pois somente tomou
ciência do Despacho Decisório em 04/01/2019, quando acessou o sítio da
RFB na internete;
2) Não entende o porquê de não receber intimação no seu DTE ou
domicílio físico eleito;
3) A intimação por Edital é nula, porque adotou o DTE desde 2014 e
poderia ter sido intimado no endereço físico;
4) Ocorreu a homologação tácita da compensação, eis que transmitida em
21/08/2013, e a intimação por Edital, além de nula, verificou-se em
18/10/2018;
5) No mérito, a fiscalização não poderia acrescentar multa de mora aos
cálculos reduzindo o débito indicado pelo contribuinte para
compensação, o que deveria ser exigido por eventual lançamento de
ofício;
6) Ainda que se admitisse a incidência da multa de mora, houve seu
afastamento pela denúncia espontânea, portanto, não deveria ser
deduzida do crédito reconhecido.
Do julgado, na Manifestação de inconformidade, tivemos:
Voto
A manifestação de inconformidade traz como preliminar a arguição de
tempestividade, que precisará ser apreciada, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade.
DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901164/2018-00

O Despacho Decisório foi emitido eletronicamente em 05/06/2018, no
entanto, somente foi dada ciência ao contribuinte em 18/10/2018, na
desafixação do Edital.
A Interessada alega que possui DTE e que deveria ter sido intimada por
tal via, ou pela Postal, haja vista que possui domicílio físico conhecido
do Fisco, o que tornaria nula a intimação por Edital. Além disso,
defende que tomou ciência pelo sítio da RFB em 04/01/2019, de modo
que a apresentação da manifestação em 06/02/2019 é tempestiva.
Verificando o cadastro da Interessada na RFB é possível verificar que
consta, desde 13/09/2016, a alteração do domicílio físico para o
endereço atual, na Avenida das Américas no 4.200, Bloco 6, salas 101,
201, 301, 401, Barra da Tijuca, Rio de janeiro.
Verificando os acervos da RFB, verificou-se que houve tentativa de
intimação da Interessada pela via postal, com aviso de recebimento,
conforme colacionado abaixo, no endereço constante do seu cadastro,
conforme indicado pelo contribuinte, de modo que que restou improfícuo
o meio utilizado, autorizando a intimação por Edital.
[...]
Releva esclarecer que a opção de intimação pelo DTE não afasta a
faculdade de escolha conferida ao Fisco pelo artigo 23, § 3o do Decreto
no 70.235/72. O DTE é apenas uma das opções de intimação do
contribuinte, sem precedência de ordem, nem há exigência de
esgotamento dos demais meios, que antecedem à intimação por Edital,
bastando que quaisquer deles tenha sido improfícuo.
No caso em tela, a intimação pela via postal restou improfícua, eis que,
dirigida ao domicílio constante do cadastro do contribuinte, foi
devolvida sem a ciência da Interessada, portanto, escorreita a atuação
do Fisco que promoveu a intimação por Edital, com fulcro no artigo 23,
§ 1o do Decreto no 70.235/72.
Considerando que o Edital foi desafixado em 18/10/2018, o termo final
do trintídio legal, para apresentação da manifestação de inconformidade, encerrou-se em
19/11/2018,
logo,
a
defesa
protocolizada, em 06/02/2019, é intempestiva.
Isso posto, resolvo NÃO CONHECER da manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário no
qual, primeiramente rebate a intempestividade considerada pela DRJ, alegando que os correios
não diligenciaram a entrega, pois no AR não consta as tentativas de entrega, bem como não há
prova do recebimento da correspondência, para em seguida, afirmar que mesmo que se
considerasse válida esta intimação por edital, teria ocorrido a homologação tácita. Finalizando,
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901164/2018-00

caso não acatadas as argumentações anteriores (que seria um absurdo em seu entendimento), faz
extensas considerações acerca do mérito da compensação.
É o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado, dele se
conhece.
Pelos argumentos trazidos no recurso voluntário, entendo que deve ser afastada a
intempestividade da manifestação de inconformidade, entretanto, deixo de declarar a
nulidade da decisão recorrida, uma vez que, quanto ao mérito, assiste razão a
Recorrente, em observação ao disposto no §3o do art.59 do Decreto 70.235/72.
De se mostrar.
Considerando que a intimação por Edital é válida, - o que poderia até ser objeto de
questionamentos em face dos bons argumentos trazidos no recurso voluntário, -
vejamos a data de sua ciência, conforme já destacado na decisão recorrida:
O Despacho Decisório foi emitido eletronicamente em 05/06/2018, no entanto,
somente foi dada ciência ao contribuinte em 18/10/2018, na desafixação do
Edital de fls. 940/941.
O PER/DCOMP retificador foi transmitido em 21 de agosto de 2013 e o Despacho
Decisório foi emitido em 05 de junho de 2018 e, como consta nos autos, foi considerado
cientificado à Recorrente, por Edital, na data de 18 de outubro de 2018.
Notório que, em regra, os atos administrativos só produzem efeitos em relação ao
contribuinte depois de sua devida ciência.
Notório também, que a homologação tácita se materializa após findo o prazo de cinco
anos entre a data de transmissão do PER/DCOMP e a ciência da intimação do Despacho
Decisório.
De se transcrever o dispositivo legal do prazo em questão, o §5o do art.74 da Lei
9.430/96:
§ 5°. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833 , de 2003)
Assim, reconhece-se a homologação tácita da compensação declarada, uma vez que a
ciência do despacho decisório efetivou-se em 18/10/2018, após o prazo de cinco anos
contados da data da transmissão da declaração de compensação, que se deu em
21/08/2013.
Em assim sendo, restam prejudicadas as demais questões alegadas no recurso
voluntário, não se devendo delas tomar conhecimento para apreciação.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901164/2018-00

É o voto, dar provimento ao recurso tão somente para reconhecer a homologação tácita
da compensação declarada.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso para reconhecer a homologação tácita da compensação declarada.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital